Tribunal: TJES
Processo: 5003207-88.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003207-88.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.
RECORRIDO: MAYARA ROSA e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5003207-88.2022.8.08.0021

Recorrente: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.

Recorrido: MAYRA ROSA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELATA A AUTORA QUE FEZ COMPRA NO ESTABELECIMENTO DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A, ENTRETANTO AO REALIZAR O PAGAMENTO, A ATENDENTE DO CAIXA INFORMOU QUE O VALOR PASSADO NO CARTÃO TINHA SIDO NEGADO, PORÉM CONSTAVA NO APLICATIVO DE SEU CELULAR QUE A TRANSAÇÃO HAVIA SIDO REALIZADA NO VALOR DE R$344,49 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). CONSUMIDORA NECESSITOU DEIXAR AS COMPRAS NO CAIXA, SEM CONCLUIR A TRANSAÇÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO. RELAÇÃO CONSUMERISTA CARACTERIZADA. CONSUMIDORA UTENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RECORRENTE. AUTORA DESTINATÁRIA FINAL. DISPONIBILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO EMPREGADOR DA RECORRIDA QUE NÃO ELIDE O VÍNCULO DE CONSUMO. DOCUMENTAÇÃO DOS AUTOS REVELA QUE HOUVE O QUESTIONAMENTO PELA CONSUMIDORA E O ESTORNO DA QUANTIA EM SUA CONTA, CORROBORANDO COM A NARRATIVA EXORDIAL. DANO QUE JÁ SE HAVIA CONSUMADO. RECURSO DA PARTE RÉ, ALEGANDO QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLEITEIA A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)